Tribunal: TJES
Processo: 5003684-10.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003684-10.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DE PAULA COSTA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003684-10.2023.8.08.0011

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDA: THIAGO DE PAULA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DA APPLE DE PROMOVER DILIGÊNCIAS PARA RETIRAR EMAIL
QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NO APARELHO TELEFÔNICO DO AUTOR POSSIBILITANDO O ENVIO DO PRODUTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7921287. Contrarrazões apresentadas, id. 7921294, com registro de que o recorrido encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7921287), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7921228), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) para CONDENAR a ré a promover as diligências necessárias, inclusive por meio do auxílio pessoal do autor, para retirar o email que encontra-se cadastrado em mencionado aparelho telefônico ou realizar os procedimentos tecnológicos que ao final possibilitem ao consumidor o envio de referido produto para a assistência técnica da fornecedora, diligência que deverá ser observada no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
”

Trata-se de ação indenizatória com pedido de tutela antecipada,

em que o autor afirma, em síntese, que em 04/11/2022 adquiriu o Iphone 11, Apple,

branco, 128 gb, compra realizada na loja Dalvi Coemercio e Telecomunicaçoes Ltda, por R$ 4.057,88. Sustenta que em março de 2023 ao colocar o aparelho para recarregar, ainda com 40% de carga, não voltou a funcionar após 30 minutos de recarga. Em contato com a Apple lhe informaram ser necessário desvincular o e-mail do icloud do aparelho. O autor informou que não se recordava do e-mail e lhe foi solicitado que o autor ingressasse no site requerendo o desbloqueio comprovando que o aparelho lhe pertence.

Alega que

mesmo atendendo a solicitação e encaminhando nota fiscal,

comprovante de venda e caixa do aparelho a requerida não aceita retirar o e-mail que esta cadastrada no aparelho para que o requerente possa enviar para a assistência técnica. Afirma que está impossibilitado de usar o aparelho. Requer que se determine que a Apple retire o e-mail que está cadastrado no aparelho para que possa envia-lo à assistência técnica. Caso não seja retirado o e-mail do aparelho, que a Apple seja condenada a reparação material no valor da compra do aparelho, além de reparação moral.

A recorrente, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença alegando, em síntese, que disponibiliza meios para que os usuários manejem os recursos disponíveis, além de possibilitar acesso ao icloud, alega ainda inexistência de comprovação de propriedade, nota fiscal divergente.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem,
verifico que o juiz de primeiro grau valorou adequadamente as provas produzidas e portanto, partilho do mesmo posicionamento exposto na fundamentação da sentença recorrida, da qual destaco os seguintes trechos:

“
O estudo dos autos demonstra que o autor comprovou de maneira suficiente ser o dono do aparelho celular então fabricado pela ré, contando os autos com razoáveis elementos de demonstração neste sentido, razão pela qual esta condição então imposta pela ré para auxiliar o autor por meio de seus serviços de assistência técnica a recompor a utilização de referido produto estaria de certa forma satisfeita.

Doutro lado, parece justo e necessário que a empresa de tecnologia disponibilize meios para que seu cliente desfrute da integralidade dos serviços ofertados pelo mencionado mecanismo de comunicação, já que ela, a fornecedora, é quem detém os instrumentos hábeis para possibilitar a solução do embaraço procedimental noticiado nos autos, mesmo que com mediação de auxílio também do usuário para a inclusão de dados e informações pessoais indispensáveis para a reconfiguração do dispositivo móvel.

Assim, tem-se por razoável comandar que a ré empenhe esforços no sentido de prover e auxiliar o autor na obtenção de referido acesso digital, para satisfação de seus legítimos interesses de gozo de equipamento de mediação social, envidando, para tanto, as ações necessárias para o desate de tal problema, o qual, supõe-se, não deve ser de difícil superação, especialmente diante da notória expertise que a empresa, por seus prepostos, naturalmente possui.”

Assim, ainda que a nota fiscal esteja com data de emissão posterior à compra, a nota foi emitida em nome do autor, com discriminação do produto adquirido, comprovando assim ser o autor o proprietário do aparelho, bem como as notas eletrônicas são enviadas à Fazenda Pública integrando os registros contábeis do vendedor.

No mais, em que pese a Apple fornecer meios para acesso ao icloud, o autor afirma já ter tentado a troca de e-mail junto a requerida, sem sucesso, assim entendo acertada a r. sentença de primeiro grau que determinou que a ré a promova as diligências necessárias, inclusive por meio do auxílio pessoal do autor, para retirar o e-mail que encontra-se cadastrado no parelho do autor ou realizar os procedimentos tecnológicos que ao final possibilitem ao consumidor o envio de referido produto para a assistência técnica.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)